Tribunal: TJMT
Processo: 0002771-51.2018.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002771-51.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Apurar (APELADO), CLEBER SOUSA TONIAZZO - CPF: 861.366.581-00 (APELADO), LEONARDO ANDRE DA MATA - CPF: 703.415.161-04 (ADVOGADO), PETROLUZ DIESEL LTDA - CNPJ: 00.976.718/0001-18 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO NA MODALIDADE CULPOSA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO NA FORMA DOLOSA – ALEGADA A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – PROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – AGENTE SURPREENDIDO NA POSSE DE VULTOSA CARGA DE COMBUSTÍVEL DE ORIGEM ILÍCITA [ROUBADA] – ÔNUS DA DEMONSTRAÇÃO DA LICITUDE DA AQUISIÇÃO QUE INCUMBIA À DEFESA E DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU –
PROVA ORAL E CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE EVIDENCIAM O LIAME VOLITIVO –
DOLO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO – SENTENÇA REFORMADA –
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no delito de receptação, quando o agente é surpreendido na posse do bem de origem ilícita, incumbe à defesa demonstrar a licitude da conduta ou o desconhecimento quanto à procedência espúria da
res
.

2.

Na hipótese, as circunstâncias do caso concreto, aliadas à prova testemunhal e à própria versão do acusado em juízo, no sentido de que adquiriu a vultosa carga de óleo diesel de um sujeito desconhecido cujo nome e telefone para contato sequer soube declinar, o qual teria lhe dito que o combustível possuía “problemas fiscais” e que estava sendo ofertado por preço abaixo do valor praticado no mercado, constituem elementos probatórios suficientes a atestar o elemento subjetivo do tipo penal previsto no
caput
do art. 180 do Código Penal.

3.

Apelo ministerial conhecido e provido, a fim de condenar o réu pela prática do crime de receptação dolosa, afastando-se a modalidade culposa reconhecida pelo juízo
a quo
.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:

CLÉBER SOUSA TONIAZZO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT na ação penal n.º 0002771-51.2018.8.11.0029, que julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal a fim de
absolver
o réu da imputação quanto à prática do delito descrito no
art. 50 da Lei n.º 9.605/98
, e desclassificar a conduta dolosa originariamente descrita na denúncia para o crime patrimonial,
condenando
-se
CLÉBER SOUZA TONIAZZO
pela prática da conduta tipificada pelo
art. 180, §3º, do Código Penal
[receptação culposa]
, impondo-se-lhe a pena de
01 (um) mês de detenção
, no regime inicial
aberto
, substituída por 01 (uma) sanção restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Nas razões recursais encontradiças no ID 154926204, o i. membro do
Parquet
almeja a reforma da sentença
com vistas à condenação do apelado pelo crime de
receptação na modalidade dolosa
, nos termos da exordial acusatória, ao argumento de que o arcabouço probatório não deixa dúvidas acerca da existência de dolo na conduta do réu.

Em contrarrazões vistas no ID 154926207, o réu rechaça a tese ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer disponível no ID 158606191, opinou pelo
provimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO.

Verte da denúncia que, em data não especificada do mês de junho de 2018, o acusado
CLÉBER SOUZA TONIAZZO

adquiriu
, em proveito próprio,
coisa que sabia ser produto de crime
, consistente em
uma carga de 60.000 (sessenta mil) litros de óleo diesel, avaliada em R$200.000,00 (duzentos mil reais)
, bem como,
destruiu floresta nativa
objeto de especial preservação, na medida em que
abriu uma clareira
em área de floresta existente dentro de sua propriedade rural; sendo, então, denunciado como incurso nas sanções do art. 180,
caput
do Código Penal e art. 50 da Lei n.º 9.605/98.

Segundo a narrativa constante da preambular acusatória, no dia 25 de junho de 2018, durante o período noturno, um caminhão que transportava uma carga de 60.000 (sessenta mil) litros de óleo diesel foi subtraído da empresa Petroluz Transportadora. À vista disso, a Polícia Judiciária Civil realizou uma série de diligências e, por meio do equipamento de GPS instalado no veículo, constatou que a carga roubada se encontrava no interior da Fazenda Santa Helena, de propriedade do réu, onde a
res
subtraída havia sido alocada em uma clareira aberta em área de floresta nativa, sem autorização do órgão ambiental competente.

Ofertada a denúncia e após a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
concluiu pela insuficiência de provas aptas a ensejarem a condenação de
CLÉBER
pelo crime ambiental, bem assim, pela inexistência de elementos probatórios suficientes à demonstração do dolo na recepção da carga de óleo diesel em sua propriedade, razão pela qual o
absolveu
do delito do
art. 50 da Lei n.º 9.605/98
e realizou a
desclassificação
de sua conduta para a
modalidade culposa

quanto ao delito de receptação
[art. 180, §3º, do Código Penal].

Nesse contexto, insurge-se inconformado o i.
Parquet
perante esta instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático
exclusivamente
no que diz respeito ao
delito de receptação
, com vistas à
condenação do réu
pela prática do crime
na modalidade dolosa
, sob a premissa de que sabia ser produto de crime a carga de combustível localizada pela Polícia em sua fazenda.

Com efeito, cediço que o crime de receptação simples se consuma quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte.

Trata-se de tipo penal conceituado pela doutrina como
de

natureza mista alternativa
, em que o sujeito ativo consuma o crime mediante a prática isolada de qualquer uma das ações nucleares descritas na redação do tipo e, do mesmo modo, responde por um único delito ainda que execute dois ou mais verbos-núcleo da norma incriminadora, desde que executados no mesmo contexto fático e envolvendo um só objeto material.

Quanto ao
elemento volitivo e psicológico do delito
, via de regra, é o dolo – havendo previsão expressa da forma culposa no §3.º do art. 180 do Código Penal. Exige-se ainda, para a consumação da conduta típica, a caracterização do
elemento subjetivo específico
, qual seja, a
nítida intenção de tomar, para si ou para outrem, coisa alheia oriunda da prática de um delito
.

Cumpre consignar também que, a teor do entendimento majoritário no ordenamento jurídico pátrio, o delito anterior do qual origina a
res
não precisa necessariamente ser de índole patrimonial, tampouco ter sido objeto de sentença condenatória transitada em julgado, bastando que a sua existência esteja comprovada nos autos que apuram a receptação que o sucedeu.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
delitiva

encontra-se fartamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 154925193, pág. 33/34), relatórios policiais (ID 154925193, pág. 35/50), termos extrajudiciais de declaração (ID 154925193, pág. 110; ID 154925194, pág. 01/05), e demais depoimentos colhidos em Juízo (ID 154925199, pág. 51/52).

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a
respaldar a condenação de
CLÉBER SOUSA TONIAZZO
pela receptação da carga de óleo diesel encontrada em sua propriedade rural, produto de delito patrimonial anterior,
sendo de rigor acolher a pretensão ministerial e condená-lo nas sanções do art. 180,
caput
do Código Penal.

Isso porque, como sabido,
a jurisprudência das Cortes Superiores orienta no sentido de que, no crime de receptação, se a coisa de origem espúria houver sido apreendida em poder do suspeito,
cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou da conduta culposa do agente
, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal,
o que não ocorreu na presente hipótese
.

A propósito, colho o judicioso precedente do STJ:

“...
no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AgRg no AREsp 979.486/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 21/3/2018)”.
(AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe
29/05/2020
) – Destaquei.

Não discrepa o posicionamento desta Corte de Justiça estadual:

“1. As declarações das testemunhas, quando harmonizadas com os demais elementos de provas, se prestam a confirmar a autoria e a materialidade do crime, mormente,
quando o acusado é surpreendido em posse de objetos oriundos de furto, circunstância, que no caso da Receptação, induz à inversão do ônus probatório, do qual não se desincumbiu
”
. (N.U 0001666-19.2012.8.11.0039, Ap. 162359/2016, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017) – Grifei.

In casu
,
em
ambas as oportunidades nas quais fora ouvido
,
o denunciado
CLÉBER TONIAZZO
defendeu veementemente a ignorância acerca da origem criminosa da carga de combustível, sustentando que
uma pessoa não identificada o acionou por telefone e ofereceu o óleo diesel, dizendo-lhe apenas que a mercadoria viria de Goiânia/GO e
cujo único “problema” seria de cunho fiscal
, não tendo o tal vendedor esclarecido a data exata em que entregaria o carregamento, tampouco que a carga continha 60.000 (sessenta mil) litros, mesmo porque, segundo o acusado, ele havia solicitado apenas 5.000 (cinco mil) litros, destacando, em arremate, que a clareira onde foi localizada a
res
subtraída não foi especialmente aberta para ocultar aquele tanque de óleo diesel, tendo sido preparada porque o apelado costuma pedir aos funcionários para limpar algumas áreas adjacentes ao plantio a fim de depositar adubo e óleo diesel nas proximidades do maquinário.

Todavia, os demais elementos de convicção coligidos ao caderno processual
atestam não só a autoria do apelante pela receptação da carga de óleo diesel, mas também a existência de dolo na sua conduta
, de modo que
prospera a tese ministerial de que tinha ciência da origem ilícita do combustível
.

Explicitando a dinâmica dos fatos, os policiais civis
Dicson Danilo de Souza Moura
,
Luís Conrado Barros de Araújo
,
Valdivino Vital Amordivino
e
Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel
, todos inquiridos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, rememoraram que no dia 25/08/2018 as Delegacias de Canarana/MT e Água Boa/MT tomaram conhecimento da ocorrência do roubo de uma carreta tanque de propriedade da Petroluz Transportadora na região da Matinha – em Canarana/MT, cujo caminhão/cavalo teria sido localizado já na zona rural de Água Boa/MT, próximo à cidade de Nova Nazaré/MT; então, na posse das coordenadas do GPS do caminhão fornecidas pela empresa, bem assim, com o auxílio do aplicativo Google Maps, várias equipes policiais dos municípios de Água Boa/MT e Canarana/MT, inclusive o grupo GARRA da Polícia Civil de Mato Grosso, envidaram diligências a fim de localizar a carga do veículo subtraído, e, seguindo os pontos de parada,
constataram que o caminhão teria permanecido cerca de 15 (quinze) minutos na propriedade rural pertencente ao réu e seus familiares
, local onde a carreta possivelmente teria sido
desengatada
e, com efeito, por volta da meia-noite, ao ingressarem na Fazenda Santa Helena após permissão dos empregados ali presentes, as equipes da Polícia Civil e Militar guiaram-se pelo aplicativo Google Maps e localizaram o tanque contendo 60mil litros de óleo diesel roubados, avaliados em cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
o qual estava ocultado por lona em uma clareira recém aberta em região de mata fechada, alcançável por estrada vicinal de difícil acesso
.

Ainda de acordo com o investigador de polícia
Hendersson Gustavo da Costa Reckziegel
, a clareira aberta na vegetação era bastante grande, “
não dava tempo de abrir em 20 minutos
” (sic), e provavelmente fora previamente projetada para viabilizar a entrada de um caminhão tanque, “
que é aquele bitrem
” (sic).

Demais disso, segundo as testemunhas
Dicson Danilo de Souza Moura
e
Luís Conrado Barros de Araújo
, depois da apreensão da carga de combustível e do acionamento da Politec para realização de perícia, já no retorno para a sede da fazenda a fim de saírem da propriedade, os policiais constataram pelas marcas no solo e na vegetação que conduziam até o barracão dos maquinários, que o trator empregado no desmatamento da área ainda possuía pedaços de árvores, demonstrando que sua utilização era recente, tendo os funcionários que os atenderam comentado informalmente que os responsáveis por manusear o trator não estavam na fazenda naquele momento, porém, os ali presentes avistaram a carreta tanque chegando escoltada por um carro sedan preto, mas não a viram sair, apenas o automóvel, tendo o policial
Luís Conrado
concluído, em arremate, que “
dava para ver pela quantidade de bens de procedência duvidosa e adulterados, que o réu é uma pessoa que gosta de atalhos, se puder ganhar dinheiro fácil, ele faz
” (sic).

Oportunamente, friso que
o fato de referidas testemunhas consistirem nos policiais civis responsáveis pelas diligências investigativas não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de veracidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP
; sendo de se notar que, além de harmônicos entre si e com as demais provas, inexiste qualquer indicativo nos autos de que aos agentes de segurança pública interessaria implicar gratuitamente o acusado no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe que
“
08.
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Mas não é só! Apesar de a testemunha de defesa
Raudenir Silva Nunes
, ao ser inquirido
em juízo
, ter se mostrado v
isivelmente constrangido em responder as perguntas, possivelmente para não comprometer o réu, que é seu ex-empregador,
admitiu na solenidade que viu a carreta

tanque chegando à fazenda
, não declinado mais nenhum detalhe; porém, na fase extrajudicial, minudenciou que na manhã do dia 25/06/2018 viu o caminhão de combustível chegando à propriedade rural escoltado por um veículo Fusion de cor preta e, a pedido do réu
CLÉBER
, “
levou o pessoal com o caminhão até a clareira que fora aberta...CLÉBER disse que
o diesel foi comprado barato porque tinha sonegação de imposto
; QUE, o veículo FUSION foi junto ao local onde ficou o tanque de combustível; QUE, após retirar o tanque o cavalo fora retirado e deixou o local; QUE, após a chegada de CLÉBER
o depoente ajudou colocar lona e que também não questionou por ter ficado com medo e que percebeu que era algo errado
” (
ID 154925194 – págs. 4/5
).

Não destoando, o tratorista
Danilo Arruda de Oliveira
ratificou seu depoimento extrajudicial ao afirmar
sob o crivo do contraditório
que o réu lhe pediu para abrir a clareira a fim de acondicionar adubo, mas soube depois que a fazenda receberia uma determinada quantidade de óleo diesel adquirida por valor abaixo do preço de mercado. E embora referida testemunha tenha insistido que a clareira não fora aberta com a finalidade específica de acondicionar a carga roubada e que o combustível não estava escondido, máxime porque o local seria próximo à rodovia, à beira da plantação de soja, não é essa a informação que se extrai do bem elaborado r
elatório policial de ID 154925193 – págs. 35/42:

“...o local só foi achado facilmente por conta do auxílio do GPS. Percorremos 4,3km dentro da fazenda Santa Helena. Passamos pela sede, casa de moradores, galpão de maquinários e no mínimo 03 (três) porteiras. Destacamos que, todas as porteiras estavam fechadas quando chegamos.

Imperioso mencionar que,
NÃO É UM TRAJETO SIMPLES PARA QUEM NÃO O CONHECE.
O trajeto é cheio de porteiras, curvas e bem isolado.”
Destaques no original.

À vista disso, entendo que o acervo probatório se revela suficiente à demonstração da prática do crime de receptação na modalidade dolosa, porquanto, como dito,
nessa espécie delituosa, a posse de coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva
e, por corolário,
inverte-se o ônus da prova
, cabendo, portanto, ao agente, demonstrar que a possuía de acordo com a lei ou que desconhecia a sua procedência espúria,
encargo do qual o acusado não se desincumbiu
, ao passo que as circunstâncias fáticas da apreensão da carga roubada e as declarações das testemunhas ouvidas em juízo, demonstram que
CLÉBER
tinha ciência da origem ilícita do combustível, mesmo porque não é nem de longe crível que um experiente produtor rural compraria de forma negligente uma mercadoria de alto valor econômico que qualquer homem médio sabe que não está disponível para venda por qualquer pessoa, ainda mais de um sujeito desconhecido que entrou em contato consigo supostamente de forma aleatória, servindo-se de um terminal telefônico não identificado, com prefixo de outro Estado, o qual ainda teria sido expresso em informar que a carga ostentava
problemas fiscais
, e a respeito de quem o réu não sabe nem o nome. À toda evidência, data máxima vênia, não há como encampar a tese defensiva!

Deveras, especificamente quanto à demonstração do
elemento psicológico do tipo descrito no art. 180 do Código Penal
, não se pode olvidar que a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das circunstâncias que permeiam a empreitada, como o comportamento do acusado antes, durante e depois do crime.

Tal assertiva assume especial relevo nos casos em que se apura o crime de receptação, porquanto inexiste grande dificuldade para que o acusado oculte as suas reais intenções em relação ao objeto de origem espúria cuja posse detém, de modo que, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilegal, bastaria, em princípio, declinar qualquer justificativa para que fosse instaurada a dúvida sobre a veracidade das suas alegações.

Portanto, a certeza necessária à condenação não dependerá apenas da palavra do suspeito, devendo o julgador, em casos tais, lançar mão da sua sensibilidade e aferir todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, devem ser levados em conta todos os fatores relacionados ao desvelamento do crime, a exemplo do local em que foi descoberto, do comportamento de quem está sendo acusado e da destinação que este confere à coisa.

A respeito do tema, Eugênio Pacelli Oliveira esclarece que
não
é defeso ao julgador conferir aos indícios valor probatório
no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
,
especialmente quando se está a falar do elemento volitivo do agente
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual.

Nesse sentido:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.
É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.
Grifei.

Na hipótese, a despeito dos argumentos defensivos em sentido contrário, dessume-se que o apelado, no mínimo, dispunha de razões concretas para presumir a origem ilícita da carga de óleo diesel, mesmo porque admitiu em juízo que sabia que o combustível possuía
problemas fiscais
, logo, ainda que não tivesse conhecimento do roubo, tinha ciência da origem espúria do bem, afinal, o não recolhimento de imposto configura crime contra a ordem tributária, assim como a sonegação fiscal também é um ilícito.

De conseguinte, irrefutável que o acervo probatório angariado evidencia o
ânimo doloso do acusado no tocante à aquisição e ao recebimento do produto, a ensejar a sua
condenação
pela prática do crime de
receptação dolosa
simples.

Passa-se, pois, à individualização da pena
a ser aplicada.

Da materialização da novel reprimenda:

Na
primeira fase
de individualização da pena, em observância às orientações elencadas no art. 59 e art. 68, ambos do Código Penal,
avalio em demérito
do denunciado a sua
CULPABILIDADE
, porquanto cuidou de mandar abrir uma clareira em região de mata fechada existente dentro da propriedade rural familiar que administra, adredemente preparada para ocultar a vultosa carga de combustível, e como cediço, a premeditação implica maior culpabilidade, conforme reconhecido pelo STJ:

“
...2. Na hipótese dos autos, não merece censura o julgado, quanto à majoração da pena-base em face da maior culpabilidade do Agravante, evidenciada pela natureza premeditada da prática delituosa. [...].
” (AgRg no AREsp 288.922/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014).

Igualmente, atribuo
avaliação pejorativa
às
CIRCUNSTÂNCIAS
do crime, haja vista o
alto valor do bem receptado
, fator que a jurisprudência sinaliza ser capaz de justificar o incremento da sanção básica:

“
Receptação – Art. 180, caput, do Código Penal – Absolvição – Inviável – Robusto conjunto probatório – Autoria e materialidade devidamente comprovadas – O encontro do veículo em poder do acusado e os depoimentos dos agentes da lei demonstram a autoria do delito, de modo que as provas colhidas sob o crivo do contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia – Restou devidamente comprovado que o apelante sabia da origem espúria do objeto – Condenação inalterada -
Pena-base mantida acima do mínimo para a receptação, diante do alto valor do bem receptado –
Regime inalterado por conta da reincidência – Detração deve ser pleiteada no Juízo das Execuções – Inviável substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o réu é reincidente – Recurso defensivo improvido.
” (TJ-SP - APR: 15007466620228260535 SP 1500746-66.2022.8.26.0535, Relator: Freitas Filho, Data de Julgamento: 26/09/2022, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/09/2022). Negritei.

Destarte,
diante da quantidade de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da intensidade do desabono, entendo suficiente e mais adequado ao caso o incremento paradigmático de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal, para cada vetor judicial negativado, e
redimensiono a pena-base do réu para
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, e pagamento de
18 (dezoito) dias-multa.

Na
segunda etapa
do cálculo penal, à míngua de circunstâncias agravantes e cumprindo seja reconhecida a atenuante da confissão [ainda que na forma qualificada, conforme Súmula 545/STJ], faço incidir o
critério ideal
de 1/6 sobre a pena-base, a fim de reajustar a sanção provisória para 01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na
terceira etapa
da dosimetria, não se vislumbrando a existência de causas de aumento ou de diminuição de pena, torna-se
DEFINITIVA
a sanção em
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal, fixo o
REGIME ABERTO
para início do cumprimento da reprimenda.

Observando que não estão satisfeitos os requisitos subjetivos previstos no inciso III do artigo 44 do Código Penal, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da sentença proferida pelo
d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Canarana/MT na ação penal n.º 0002771-51.2018.8.11.0029, e
condeno
o réu
CLÉBER SOUSA TONIAZZO

pela prática do crime previsto no
art. 180,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,
no regime inicial
aberto
,

e pagamento de
12 (doze) dias-multa
, unitariamente fixados na mínima fração legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023